Tribunal: TJDFT
Processo: 0750721-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. OFERTA DE CRÉDITO AOS CONSUMIDORES. NOVA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. NÃO USUFRUTO DE PASSEIOS NO EXTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenou a ré/recorrida a restituir a quantia de R$ 7.835,00 (sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais). Outrossim, condenou a recorrida ao pagamento de R$ 9.598,14 (nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e quatorze centavos), a título de danos emergentes. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na petição inicial, os recorrentes adquiriram 5 (cinco) passagens aéreas junto à recorrida, por meio da oferta “Promo123”. Aduzem que o serviço compreendia a ida e a volta do Brasil à Portugal com ida prevista para o dia 11 e retorno no dia 25 de setembro de 2023. Relatam que foram surpreendidos por anúncio público da recorrida de que as passagens para o período de setembro a dezembro de 2023 não seriam emitidas.
4. O Juízo de origem, no tocante aos danos morais, asseverou que “o presente caso não apresenta supedâneo fático - probatório apto ao seu reconhecimento. No caso em tela, o autor não logrou demonstrar que teve maculadas a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetidos à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte”.
5. Nas razões recursais, os recorrentes sustentam que os fatos narrados não teriam se limitado à mera dilapidação patrimonial, porquanto houve ofensa à boa-fé contratual e a expectativa criada para uma viagem bastante planejada. Com isso, alegam que sofreram evidente violação psicológica e moral. Além da citada violação, alegam desvio produtivo, pois a recorrida, em vez de restituir a quantia paga, ofertou “voucher” como crédito em sua plataforma.
6. Contrarrazões ao ID 56790587.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A situação narrada ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana e os eventuais transtornos inerentes aos contratos de turismo, razão pela qual é apta a ensejar a condenação da recorrida a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC). Cumpre salientar que, a despeito de os recorrentes terem realizado a viagem por outra empresa, não puderam usufruir de todos roteiros que se propuseram a realizar na Europa.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juiz, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas constantes dos autos.
10. Diante do exposto, arbitro a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente, o que faço em estrita observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito dos recorrentes.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar aos autores/recorrentes a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente, a título reparação por danos morais. Correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Mantidas as demais disposições.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.